Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LAUDO MÉDICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando sentença que reconhecia a validade de laudo psicológico apresentado para fins de reserva de vaga em concurso público, julgando improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à validade de laudo médico subscrito por profissional da saúde sem registro no CRM, à aplicação da legislação protetiva da pessoa com deficiência e à exigência editalícia de laudo médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto ou contrarrazões, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
4. É incabível a análise de documentos não apresentados oportunamente, sem qualquer justificativa para a sua juntada extemporânea (parágrafo único, do artigo 435, CPC).
5. O pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração não merece acolhimento, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.026, §1o, CPC).
6. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao desate da lide, o que não se verifica no caso.
7. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, não entre o acórdão e argumentos da parte ou legislação.
8. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, ou quando se tratar de ponto do recurso que não restou conhecido.
9. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para tal fim.
10. O pré-questionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido debatida no voto. Inteligência do artigo 1.025, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §1o e §2o, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714519-66.2020.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 09.12.2021, p. 07.03.2022. TJDFT, APC 0705365-56.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Câmara Cível, j. 27.06.2022, p. 08.07.2022. TJDFT, APC 0720729-05.2021.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 14.03.2022, p. 25.03.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.840.919/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.08.2025, p. 18.08.2025.